Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0732956-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KAUAN RONALDO CARDOSO MACIEL AGRAVADO: FABIO RIBEIRO DA SILVA BISPO, ELINO DA SILVA NASCIMENTO, ANA BISPO DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão Id. 40113780, que recebeu o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo, por haver indícios de incompetência absoluta do Juízo de Santa Maria. O Agravante diz, em suma, que a decisão deve ser revista, pois, além de o imóvel objeto da lide se encontrar na Região Administrativa de Santa Maria, os atos processuais praticados por juízo incompetente permanecem válidos até o pronunciamento do juízo competente. Argumenta que o Setor Habitacional Tororó se situa dentro da RA de Santa Maria, conforme consta no Documento Técnico do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) de 2009 (Pág. 249), tanto é que o Boletim de Ocorrência foi encaminhado para a Trigésima Terceira Delegacia de Polícia, responsável pela RA de Santa Maria. Aduz, ainda, que a decisão proferida na origem deve permanecer hígida, preservando os seus efeitos, até que seja definida a competência, especialmente porque os Réus asseveraram, na audiência de justificação, que não discutem a posse do imóvel, mas apenas verbas trabalhistas. Requer a retratação da decisão que recebeu o Agravo de Instrumento apenas no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Em suma, requer o Agravante o restabelecimento da decisão que deferiu a reintegração de posse. Sustenta que além de o imóvel se encontrar situado na Região Administrativa de Santa Maria, os atos processuais praticados pelo juízo incompetente permanecem válidos até o pronunciamento do juízo competente. Razão assiste ao Agravante. Vê-se que a decisão Id. 40113780 recebeu o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo e, por consequência, sobrestou a liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A Agravante requer a tutela antecipada recursal para reconhecer a incompetência absoluta do foro de Santa Maria e, por consequência, declarar a nulidade dos atos praticados e o arquivamento dos autos. Em abono à sua pretensão, afirma que o imóvel está localizado na região do Tororó, que pertente à RA do Jardim Botânico, e que o foro competente seria o de Brasília. A princípio, cumpre destacar que, no caso, cuida-se de ação possessória de imóvel, cuja competência absoluta para processar e julgar é o foro da situação da coisa (art. 47, § 2o, do CPC). Embora a questão ainda não tenha sido apreciada pelo juízo de origem, por se tratar de alegação de incompetência absoluta, ela pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, podendo ser declarada até mesmo de ofício. Além disso, cuida-se de nulidade instransponível e cujo reconhecimento acarretaria a nulidade de todos os atos praticados pelo juiz incompetente, inclusive a decisão que deferiu a liminar, ante a falta de pressuposto processual de validade. Todavia, em análise dos autos, não há qualquer documento que especifique com clareza a qual região administrativa a área do imóvel objeto dos autos efetivamente pertence. Em que pese na petição inicial conste que o imóvel está situado em Santa Maria, há documentos nos autos que indicam que a chácara está localizada no Setor Habitacional Tororó, o qual integra a Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII. Além disso, o imóvel está registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja abrangência se limita à parte norte do Plano Piloto, inclusive áreas adjacentes; Paranoá, Jardim Botânico, S. Bartolomeu e Jardins Mangueiral1. Em análise da certidão juntada pelo oficial de justiça que citou um dos Réus no local do imóvel demandado, verifica-se que o endereço apontado menciona Setor Habitacional Jardim Botânico (Santa Maria) e o CEP indicado (71687-000) pertence ao Jardim Botânico (Id. 138390613 dos autos de origem). Ressalta-se que a competência absoluta para julgar e processar as ações possessórias de imóvel situados na RA do Jardim Botânico é do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. Dessa forma, tendo em vista os indícios de incompetência absoluta do Juízo de Santa Maria, reputo prudente suspender a r. decisão agravada até que seja esclarecido a qual região administrativa efetivamente pertence a área da Chácara 15, gleba 6, Mansões Santa Prisca. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Requisito informações. Publique-se e intimem-se.” Verifica-se que a suspensão da decisão que deferiu a reintegração de posse se ampara tão somente em suposta incompetência absoluta do Juízo a quo, pois os próprios Réus, na audiência de justificação, destacaram que o imóvel pertence ao Autor e não há interesse na posse no imóvel. Confira-se (Id. 138542484 dos autos de origem): “(...) os réus alegaram que, na realidade, sempre moraram na chácara, desde 2003, quando passaram a trabalhar no local como caseiros, contratados por Claudia, mãe do autor. Alegam, ainda, que foram avisados da venda do imóvel, todavia, Claudia teria prometido indenização em dinheiro para os réus pela desocupação da chácara, valor este que não foi pago. Alegam que não têm interesse possessório no imóvel, entretanto, para deixar o imóvel, precisam receber esse valor prometido (...)”. De fato, o efeito do reconhecimento da incompetência é a remessa dos autos ao juízo competente, não implicando, por si só, a nulidade dos atos judiciais já praticados, nos termos do art. 64, §§ 3° e 4°, do CPC: “Art. 64. (...) § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Assim, como os Réus não questionaram a titularidade da posse do imóvel, não vislumbro, neste momento processual, motivo para suspender a decisão que ordenou a reintegração de posse. Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, a partir de uma análise mais detida dos autos, considero ausente o perigo de dano grave e de difícil reparação a justificar o recebimento do Agravo de Instrumento no efeito suspensivo, pois os Réus reconhecem que a posse do imóvel é do Autor, pois buscam apenas a anulação dos autos de origem por meio do reconhecimento da incompetência absoluta. Ocorre que eventual declaração de incompetência não produzirá o efeito almejado, mas sim a remessa dos autos para o juízo competente, que poderá manter ou revogar decisão proferida pelo juiz eventualmente incompetente. Por fim, os direitos trabalhistas ou comissões devidas pela venda do imóvel não autorizam o esbulho, de modo que deve a parte lesada adotar as medidas pertinentes para salvaguardar os direitos eventualmente violados. Dessa forma, ainda que exista divergência quanto à localização do imóvel objeto dos autos, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Por tais fundamentos, em juízo de retratação, desconstituo a decisão Id. 40113780 e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora